Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. SANEAMENTO DA LACUNA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DESACOMPANHADOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. NOVO PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO E DE IMPEDIMENTO DA PATRONA DA PARTE. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita.
2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o).
3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato em dobro ou demonstração de que é beneficiária da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso.
4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual inconsistência na aparelhagem eletrônica da qual se utiliza seu patrono para manejar o sistema processual eletrônico pertinente ao Pje ou, ainda, o advento de enfermidade, que, além de não evidenciada, não obstava a consumação do ato processual, tornando inviável que lhe seja restituído o prazo para a prática do ato sujeito a prazo peremptório e à ultimação da preclusão (CPC, arts. 221 e 223, §1o).
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.